Tribunal: TJDFT
Processo: 0718334-53.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718334-53.2020.8.07.0007 RECORRENTE: FELIPE DE OLIVEIRA FRAZÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. PRESENÇA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO REJEITADA. I. Caso em exame 1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que acolheu a pronúncia do recorrente pela prática de homicídio tentado qualificado (art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do CP), argumentando pela exclusão das qualificadoras. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da pronúncia frente a existência de indícios suficientes que fundamentem a pronúncia e a manutenção das qualificadoras. III. Razões de decidir 3. A decisão de pronúncia exige a comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos dos artigos 413 e 414 do CPP 4. Na análise dos autos, restou evidenciada a presença de provas materiais e indícios de autoria, reforçados pelos depoimentos testemunhais e laudo de exame de corpo de delito. 5. As qualificadoras de motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima foram mantidas, cabendo ao Tribunal do Júri sua apreciação. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Pronúncia mantida com as qualificadoras, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413, 414, 312; CP, art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II do CP. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.198.026/MT, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, j. 27/4/2023; Acórdão no 1410840, 07230001220208070003, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 24/3/2022. O recorrente aponta violação aos artigos 155 e 413, ambos do Código de Processo Penal, alegando que não há prova suficiente que ampare, na fase de pronúncia, as qualificadoras de motivo fútil e do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado FRANSKBEL JACQUES DE SOUSA LIMA, OAB/DF 65.650. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 155 e 413, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, a apreciação da tese recursal demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: A exclusão de qualificadoras na pronúncia é admitida apenas quando manifestamente improcedente ou contrária à prova dos autos, devendo a análise ser feita pelo Tribunal do Júri, em respeito ao princípio da soberania dos vereditos. O Tribunal de origem concluiu pela necessidade de inclusão da qualificadora, não sendo manifestamente impertinente, destacando a necessidade de a matéria ser submetida ao Júri. A alteração da conclusão do aresto impugnado para excluir a qualificadora exige reexame de fatos e provas, providência inviável em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. (AgRg no AREsp n. 2.736.973/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, porquanto “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004